Tribunal: TJES
Processo: 5000798-66.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000798-66.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA AZEVEDO ALVES
RECORRIDO: IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000798-66.2019.8.08.0047

Recorrente: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA AZEVEDO ALVES

Recorrido: IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C DANOS MORAIS.

COMPRA REALIZADA POR APLICATIVO DE MENSAGENS, FORA DA PLATAFORMA DO MERCADO
LIVRE, e PRODUTO não entregue pelo suposto vendedor.
O caso dos autos revela a ocorrência de um golpe, em que o recorrente não tomou as cautelas necessárias para garantir que sua compra estava segura e que o pagamento estava sendo realizado conforme o regulamento do Mercado Livre.

A inteligência do artigo 14, § 3º, I, e II do Código de Defesa do Consumidor é clara ao estabelecer que a excludente de responsabilidade do fornecedor de serviços é condicionada à inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que, efetivamente, restou demonstrado nos autos, visto que a parte autora foi vítima de golpe por terceiros estelionatários, sem qualquer envolvimento da parte demandada.

O Mercado Pago foi apenas uma ferramenta de pagamento do boleto. A compra não foi efetuada pela plataforma do recorrido, já que o falsário atraiu o recorrente a concluir o negócio fora daquele sistema e, portanto, longe do conhecimento e controle da plataforma virtual.

Neste cenário, inexiste responsabilidade do recorrido, que não intermediou a transação comercial por meio do seu site de vendas. Por tais razões, não há como acatar o pedido de restituição de valor. Outrossim, sem a prova mínima do cometimento de ato ilícito, o pedido de indenização por dano moral desafia igual improcedência.

SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE ARBITRO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.